Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Manifesto a falta de interesse nos presentes embargos que se dirigindo a apenas um dos votos, desconsidera que os demais votos emanados no acórdão são suficientes à manutenção da decisão. Ademais, não cabe embargos declaratórios em face de votos individuais proferido por relatores vogais. Ressalta-se que eventual falha que pudesse haver só poderia ser corrigida pelo colegiado e não por um de seus membros. De mais a mais, o voto prevalecente é o da e. relatora, nesse sentido é a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. SUPOSTA OMISSÃO NO VOTO-VOGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC , tampouco omissão manifesta no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 2. "Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto-vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração." ( EDcl nos EREsp XXXXX/PR , Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 253, REPDJ 17/12/2004, p. 394). 3. Embargos de declaração rejeitados. Assim, devolvo à e. relatora para decidir o que entender de direito. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador